Tribunal: TJPA
Processo: 0817355-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817355-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, IGOR FONSECA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEIS EXTRAVAGANTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME NA FRAÇÃO DE 40%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs agravo em execução contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que concedeu a progressão de regime a Igor Fonseca da Silva, para o semiaberto, com base em um cálculo de pena com fração de 1/6.

II.

Questão em discussão

2.

O Ministério Público alega que a decisão de primeira instância errou ao aplicar a fração de
1/6
para a progressão de regime, quando o correto seria
2/5 (40%)
, por se tratar de crime hediondo (latrocínio tentado).

III.

Razões de decidir

3.

A decisão do juízo de primeira instância aplicou a fração de 1/6, enquanto a Lei de Execução Penal (art. 112, V) e a Lei nº 8.072/90 (art. 1º, II) estabelecem que a progressão de regime para crimes hediondos ou equiparados, como o latrocínio tentado, exige o cumprimento de
40% da pena
, quando o apenado é primário.

4.

A jurisprudência pátria também estabelece que a fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime em casos de crimes hediondos deve ser aplicada.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento: Deve ser reformada a decisão de primeira instância, para
retificar o cálculo da pena
, determinando que a progressão de regime de Igor Fonseca da Silva seja feita após o cumprimento de 40% da pena, conforme estabelecido em lei.

Dispositivos relevantes:
art. 112, inciso V, da lei de execução penal; art. 1º, II, alínea "c" da lei 8072/90

Jurisprudência relevante citada
TJ-MT 10171843720218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e dar provimento ao agravo,
para reformar a decisão de primeira instância,
retificar o cálculo da pena
e determinar que a progressão de regime de Igor Fonseca da Silva seja feita após o cumprimento de 40% da pena, conforme estabelecido em lei
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO
0817355-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que concedeu a progressão de regime ao apenado
Igor Fonseca da Silva
.

O Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém concedeu a progressão de regime para o semiaberto, considerando o cumprimento do requisito temporal e o bom comportamento do apenado. O juízo utilizou a data de 13/04/2021 como referência para o pedido de novas benesses, e aplicou a fração de
1/6
para o cálculo da progressão de regime.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o agravo alegando que a decisão errou ao aplicar a fração de 1/6 para a progressão de regime, quando o correto seria
2/5 (40%)
, por se tratar de crime hediondo.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e provimento do agravo, reforçando que a definição de crimes hediondos cabe ao legislador infraconstitucional, conforme a Lei nº 8.072/1990, e que o latrocínio tentado se enquadra nessa categoria.

É o relatório.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da fração para progressão de regime.

Após detida análise dos autos, com base nos autos, na legislação vigente e na jurisprudência, o voto deve ser no sentido de
acolher a tese do Ministério Público
, reformando a decisão de primeira instância que concedeu a progressão de regime a Igor Fonseca da Silva.

Igor Fonseca da Silva foi condenado por latrocínio tentado, crime previsto no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Este crime era considerado hediondo à época dos fatos (11/09/2018).

A Lei de Execução Penal (LEP), em seu art. 112, inciso V, estabelece que a progressão de regime para crimes hediondos ou equiparados, quando o apenado é primário, ocorre após o cumprimento de
40% (2/5)
da pena. O cálculo realizado na primeira instância aplicou incorretamente a fração de 1/6.

A Lei nº 8.072/90, em seu art. 1º, II, alínea "c", define o roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio) como crime hediondo.

Art. 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984) II - roubo: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

A jurisprudência é consistente ao determinar a aplicação da fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime em casos de crimes hediondos.

Vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO TENTADO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – MUDANÇA DO PATAMAR DE 2/5 PARA 1/6 – IMPROCEDÊNCIA – LEI N. 13. 964/2019 MANTEVE O CRIME DE LATROCÍNIO COMO HEDIONDO – NATUREZA HEDIONDA PARA AS MODALIDADES CONSUMADA OU TENTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As disposições trazidas pela Lei n. 13.964/2019 não alterou a natureza hedionda do crime de latrocínio, apenas ampliou as hipóteses em que o crime de roubo será considerado hediondo, e manteve expressamente que os delitos ali previstos terão essa natureza, seja na modalidade consumada ou tentada. Considerando que a condenação é por crime de natureza hedionda, latrocínio tentado, deve ser mantida a fração de 2/5 para a progressão de regime. (TJ-MT 10171843720218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022).

Os argumentos da defesa, embora mencionem o cumprimento do requisito objetivo, o bom comportamento carcerário e a interpretação
pro homine
, não se sobrepõem à clareza da lei e da jurisprudência quanto à fração correta para crimes hediondos.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
voto pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução
, para reformar a decisão de primeira instância,
retificar o cálculo da pena
e determinar que a progressão de regime de Igor Fonseca da Silva seja feita após o cumprimento de 40% da pena, conforme estabelecido em lei.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025